Tribunal: CARF
Processo: 13707.005581/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.005581/2008-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.927 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
LIRO PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL
RETIFICADORA APRESENTADA EM SUBSTITUIÇÃO À ORIGINAL.
A DAA Retificadora regularmente apresentada substitui integralmente a DAA
Original, sendo correto o lançamento baseado na última declaração entregue
pelo contribuinte.
Constatada a omissão de rendimentos informados em DIRF pela fonte
pagadora e não declarados no ajuste anual, há de ser mantida a omissão
apurada.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do
CARF.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, I, da Lei 9.430/96, segundo o
qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.005581/2008-26
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.927 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.005581/2008-26

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 35/38):
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2004, ano-calendário
2003, na qual se apurou crédito tributário no valor de R$ 2.029,76.
De acordo com Demonstrativo c/c Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
(fls. 06/07), das análises das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte e das informações constantes dos sistemas da RFB, foi constatada a
seguinte infração: omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e / ou
sem vínculo empregatício, no valor de R$ 28.663,71, referente à fonte
pagadora Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
Cientificado do Lançamento em 27/11/2008 (fl. 32), ingressou o contribuinte, em
04/12/2008, com sua impugnação (fl. 02), e respectiva documentação. Em
síntese, informa que a Declaração Retificadora, cujo recibo é o de no
06.97.61.06.05-78, é oriunda de interpretação equivocada de dispositivos
legais, requerendo a impugnação do valor lançado e, consequentemente, o
restabelecimento ao status quo ante da Declaração Primitiva, de no
26.97.24.78.00.64, na qual, inclusive, pagou o imposto de renda, no valor de
849,67, evitando, assim, o bis in idem. Espera deferimento.
A decisão de primeira instância, por maioria, manteve o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
Ementa:
DIRPF RETIFICADORA.
O contribuinte pode retificar a Declaração de Ajuste Anual anteriormente
entregue mediante apresentação de nova declaração, independentemente de
autorização pela autoridade administrativa, sabendo-se que essa declaração
retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente, nos termos da legislação de regência da matéria.
DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA.
Em se tratando de lançamento de ofício, aplica-se a multa de 75% sobre o
imposto suplementar, no caso, entre outros, de declaração inexata, ainda que o
imposto apurado no lançamento tenha sido anteriormente pago quando da
apuração em declaração posteriormente retificada.
JUROS DE MORA - APLICABILIDADE DA TAXA SELIC.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.927 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.005581/2008-26

É cabível a cobrança de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (Selic), por expressa previsão legal.
DEDUÇÃO.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada matéria que não tenha sido contestada pelo
impugnante.
Cientificado da decisão, em 08/05/2013 (fls. 39/40), o contribuinte, em
13/05/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 58/62 e 63/67), repisando as alegações da peça
impugnatória, alegando, em apertada síntese, preliminarmente, que deverá ser extinto o crédito
tributário apurado diante da ocorrência de pagamento anterior ao início da ação fiscal, realizado
quando da apresentação da declaração de ajuste original e, no mérito, ancorado no princípio da
verdade material que sobrepõe ao erro de avaliação cometido com a apresentação da declaração
de ajuste retificadora, não há razão para a realização do lançamento fiscal, pugnando pelo
restabelecimento da declaração original apresentada, aliás, no exato entendimento do voto-
vencido no julgamento realizado. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 45/52.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 56), sendo-me distribuído em 16/02/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – do pedido de cancelamento da
declaração retificadora apresentada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 28.663,71, constatada em sede de revisão da DAA/2004
retificadora apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do cancelamento da DAA retificadora, com afastamento do imposto
suplementar apurado, o qual já foi devidamente recolhido na DAA original.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.927 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.005581/2008-26

Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 35/38) e
atendo-se às informações lançadas na autuação (fls. 4/8), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, repisando as
alegações da peça impugnatória, pugnando pelo o afastamento da infração apurada com o
cancelamento da DAA retificadora, pois já promoveu o pagamento do imposto devido quando da
apresentação da DAA original, sendo certo que não se insurge contra a omissão de rendimentos
propriamente dita, tornando-se definitiva a decisão no particular, portanto incontroversa –
me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 37/38), mediante transcrição dos excertos
abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Inicialmente, verifica-se, do exame da peça de defesa, que o contribuinte, em verdade,
não contesta a infração “omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e / ou
sem vínculo empregatício”, no valor de R$ 28.663,71, referente à fonte pagadora
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista que reconhece que a
Declaração Retificadora, cujo recibo é o de no 06.97.61.06.05-78 e na qual se
constatou a omissão, foi oriunda de interpretação equivocada de dispositivos
legais.
Assim, resta consolidado administrativamente o crédito tributário decorrente da
referida alteração, na forma do disposto no artigo 17 do Decreto n° 70.235/1972, com
a redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/1993 e pelo artigo 67 da Lei n°
9.532/1997, ressaltando o recolhimento efetuado por meio do DARF de fl. 23, a ser
confirmado, referente ao imposto suplementar não impugnado.
Em verdade, ao pretender o restabelecimento da Declaração Primitiva, de recibo no
26.97.24.78.00.64, na qual teria pagado o imposto de renda, no valor de R$ 849,67
(DARF à fl. 23), que se trata do valor do imposto suplementar apurado pela
fiscalização, entendo que busca o interessado evitar o pagamento dos acréscimos
legais, no caso, a multa de ofício e os juros moratórios.
(...)
No caso concreto, a declaração retificadora apresentada em 19/09/2008 (fls. 25/29) foi
submetida ao procedimento de revisão das declarações, tendo a fiscalização, em
decorrência, constatado a infração omissão de rendimentos. Uma vez constatada
infração à legislação tributária, o crédito tributário apurado pela autoridade
autuante somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de ofício (art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
(...)
Eventuais recolhimentos efetuados pelo contribuinte relativos ao imposto a pagar
apurado na declaração original, desde que não restituídos ou compensados, serão
apropriados ao crédito tributário lançado, sem que isso implique, entretanto, a
exoneração da multa de ofício decorrente do lançamento de ofício.
Quanto aos juros de mora, a aplicação da taxa Selic encontra amparo na Lei no 9.065, de
1995, que, em seu artigo 13, estabelece que a partir de 1o de abril de 1995, os juros de
mora serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - Selic para títulos federais, acumulada mensalmente.
Nestes termos, devem ser mantidas as cobranças da multa de ofício e dos juros de mora
com base na taxa Selic.
De fato, no que tange à DAA retificadora regularmente apresentada, indene de
dúvida que a aludida declaração substituiu integralmente a DAA original, na exata dicção do
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.927 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.005581/2008-26

art. 54, parágrafo único, I e II, da IN SRF no 15/2001 – tendo aquela a mesma natureza desta,
podendo o Fisco, diga-se de passagem, revisá-la e se for o caso alterá-la, aliás como ocorreu,
diante da constatação da ausência do registro da totalidade dos rendimentos tributáveis
recebidos, em confronto com as DIRF apresentada pela fonte pagadora, cujo recebimento não se
nega, mesmo que na análise da DAA original nada se tenha apurado no particular – portanto sem
reparos a decisão recorrida no particular.
Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações e rendimentos recebidos, pertence exclusivamente ao titular da declaração
de ajuste anual, nos exatos termos do art. 787 do RIR/99.
Destarte, lastreado nas informações emitidas em DIRF pela fonte pagadora,
indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos – decorrente da ausência de
declaração no ano-calendário de 2003 da totalidade dos rendimentos recebidos, no valor de R$
28.663,71 – correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão
pela qual mantenho subsistente o crédito tributário apurado e incontroverso, acrescido dos
encargos legais pertinentes.
Cabe salientar, por oportuno, que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.
Por fim, cumpre alertar à unidade de origem que observe as cautelas necessárias
para evitar a cobrança em duplicidade, eis que o Recorrente já promoveu pagamento anterior
apurados na DAA original, ao teor da guia DARF acostada (fls. 51), devendo tal valor, se ainda
subsistente, ser imputado com o crédito tributário quanto da liquidação do presente processo,
conforme, aliás, bem fundamentado na decisão recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 61
DF CARF MF
Original